Tribunal: TJES
Processo: 5004501-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004501-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARISTIDES OLIVEIRA

AGRAVADO: FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO PELA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARISTIDES OLIVEIRA contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A autora alega inadimplemento de acordo judicial firmado em 2002, no qual o condomínio receberia a posse de duas salas comerciais, mas não efetivou a transferência de propriedade nem assumiu os encargos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento dos valores de IPTU pagos pela autora em razão do descumprimento de acordo judicial homologado que previa a transferência da titularidade das unidades imobiliárias ao condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral funda-se em inadimplemento de obrigação contratual assumida pelo agravante em acordo judicial homologado, que se equipara a contrato, afastando a aplicação do prazo prescricional trienal.

4. O pagamento dos valores de IPTU pela autora constitui dano material direto decorrente da omissão do condomínio em formalizar a transferência das salas comerciais e assumir os encargos tributários correspondentes.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, afastando-se os prazos específicos do artigo 206, § 3º, IV e V.

6. A tentativa de fracionar a causa de pedir para isolar o pedido de ressarcimento de IPTU como pretensão autônoma de enriquecimento sem causa ou de responsabilidade extracontratual não se sustenta, pois esse pedido é acessório e diretamente vinculado à obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O pagamento dos valores de IPTU pela autora configura dano material direto decorrente do inadimplemento do acordo judicial, consubstanciado na omissão do condomínio em formalizar a transferência da titularidade das salas comerciais e assumir os encargos tributários correspondentes. Incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil nas hipóteses de inadimplemento contratual, afastando-se os prazos trienais do artigo 206, § 3º, IV e V, por não se tratar de enriquecimento sem causa ou responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1674510/SP, Segunda Seção, j. 14.02.2023, DJe 06.03.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1685808/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29.10.2024, DJe 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARISTIDES OLIVEIRA
contra decisão de ID 63995206 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de dano material e dano moral ajuizada por
FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição postulado pela parte agravante.

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese:
(I)

que a decisão
a quo
incorreu em equívoco ao aplicar o prazo decenal, pois a pretensão autoral, no que se refere ao ressarcimento do IPTU, se amoldaria aos incisos IV ou V do § 3º do artigo 206 do Código Civil, tratando-se, em sua visão, de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou reparação civil;
(II)
que a parte Autora “
pretende receber valores pagos pelo IPTU das salas doadas referente ao período compreendido entre os anos de 2000 a 2017, sendo que a distribuição do feito somente se deu em 31/07/2017, de modo que somente poderia cobrar pela suposta dívida referente ao período equivalente a 03 anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, do ano de 2014 até 2017
”.

Assim, pede o provimento do recurso para
que seja reconhecida e declarada a prescrição trienal, declarando o período passível de cobrança.

Contrarrazões no ID 13241103, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ação originária foi proposta pela
FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

em face do

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARISTIDES OLIVEIRA
. A pretensão autoral
refere-se ao
cumprimento de um acordo judicial pretérito, datado de meados do ano de 2002, homologado em três processos que tramitaram perante o Primeiro Juizado Especial Cível da Capital, sob os números 114447-33.2000.8.08.0024, 0114526-12.2000.8.08.0024 e 0102031-96.2001.8.08.0024.

Conforme narrado pela Agravada na origem, por meio deste acordo judicial, o Condomínio Réu receberia duas salas comerciais (salas 101 e 102) localizadas no pavimento térreo do Edifício Aristides Oliveira e procederia a transferência para sua responsabilidade. A Autora informou, outrossim, que os processos judiciais que lastreavam o referido acordo foram incinerados em decorrência do tempo de arquivamento.

A Agravada asseverou que, em decorrência do acordo judicial, o Condomínio do Edifício Aristides Oliveira tomou posse das salas comerciais e, inclusive, as transformou em portaria privativa do condomínio, instalando um portão frontal que, inclusive, a impedia de usufruir até mesmo de suas próprias garagens, que não foram objeto da doação.

Afirma que
em virtude do alegado descumprimento do pactuado, a Autora notificou a Requerida extrajudicialmente em duas ocasiões. A primeira notificação, datada de 10 de novembro de 2005, encaminhada por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, solicitava o pagamento de todos os débitos de IPTU atrasados relativos às salas e a efetivação da transferência das unidades, com a devida escrituração, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de cancelamento do acordo.
No entanto, aduz que
as notificações foram reiteradamente ignoradas ou não recebidas pelo Condomínio.

Em razão do prolongado descumprimento do acordo judicial, a Autora alegou ter sido obrigada a arcar, durante diversos anos, com as despesas de IPTU referentes às salas comerciais, que deveriam ser de responsabilidade do Condomínio.

Nesse sentido, colacionou aos autos planilhas e comprovantes de pagamentos de IPTU referentes aos anos de 2000 a 2017, totalizando um desembolso de R$ 5.451,00 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais) a título de danos materiais. Além disso, postulou nos pedidos da inicial a condenação por danos morais e que o requerido fosse compelido a transferir, por escritura definitiva, o imóvel objeto do pacto e das notificações (salas comerciais).

Em sua contestação, o
Condomínio do Edifício Aristides Oliveira,
ora Agravante, arguiu preliminares de inépcia da inicial e, como prejudicial de mérito, a prescrição. O Agravante sustentou que a pretensão de ressarcimento dos valores de IPTU estaria sujeita ao prazo trienal, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º, incisos IV (ressarcimento de enriquecimento sem causa) ou V (reparação civil) do Código Civil. Afirmou que a Autora somente poderia cobrar a suposta dívida referente ao período de 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ou seja, de 2014 a 2017). No mérito, alegou que nunca se negou a transferir as salas, mas que o procedimento seria complexo e dependeria da ativa participação da Autora e outras partes (Município e Cartório). Ainda, invocou a compensação de valores, apresentando comprovantes de pagamentos de IPTU relativos às vagas de garagem de propriedade da Construtora, efetuados pelo Condomínio. Por fim, negou a ocorrência de dano moral.

Sobreveio a r. decisão interlocutória de ID 63995206, que é objeto do presente recurso. O Juízo
a quo
, rejeitou a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que, "
incontroversamente, as partes possuem vínculo negocial que resultou na transferência da titularidade de unidades do condomínio. Com efeito, a pretensão autoral tem como causa de pedir no suposto inadimplemento da requerida de cumprir o referido negócio jurídico, com a quitação dos débitos inerentes ao imóvel/unidade. Nesta hipótese, não se aplicam os artigos 206, parágrafo 3º, incisos IV e V, do Código Civil. Na realidade, em caso de inadimplemento contratual, como o narrado na petição inicial, o prazo prescricional é de dez anos
”.

Pois bem
.
O cerne da controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores de IPTU. A decisão agravada entendeu pela aplicação do prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, por considerar que a causa de pedir reside em inadimplemento contratual. O Agravante, por sua vez, defende a aplicação do prazo trienal do artigo 206, § 3º, incisos IV ou V, do Código Civil, sob a alegação de que a pretensão seria de ressarcimento por enriquecimento sem causa ou reparação civil.

Para esclarecer a questão da prescrição, é necessário a análise da natureza jurídica da pretensão veiculada na petição inicial e da sua causa de pedir.

A
FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora Agravada, ajuizou a ação não em virtude de um simples enriquecimento sem causa do condomínio ou de um ato ilícito genérico que gerasse uma reparação civil. A demanda está ligada a um acordo judicial pretérito, homologado em meados de 2002, em processos que tramitaram perante o Primeiro Juizado Especial Cível da Capital.

Verifica-se que ambas as partes confirmam a existência de um acordo relativo à doação das salas comerciais ao Condomínio, que implicava a transferência da titularidade dos imóveis, embora não tenham guardado cópia do acordo judicial que teria sido homologado, bem como os processos judiciais que lastreavam referido ajuste foram incinerados.

A pretensão de ressarcimento dos valores de IPTU, pagos pela Construtora de 2000 a 2017, surge, portanto, como uma consequência direta e um dano material derivado do alegado inadimplemento da obrigação do Condomínio de formalizar a transferência da propriedade e, por decorrência lógica, de assumir os encargos tributários do imóvel que lhe fora "doado" e cuja posse já exercia.

Há, em sua essência, um descumprimento de um pacto, de um negócio jurídico consolidado por meio de um acordo judicial, que, embora informalmente executado em parte (pela posse e uso das salas), não foi integralmente formalizado. A pretensão autoral é de cunho contratual, ainda que o contrato tenha sido formalizado em sede judicial por meio de uma homologação de acordo. O pagamento do IPTU pela Construtora é um prejuízo decorrente da falha na execução de uma obrigação que incumbia ao condomínio por força daquele acordo.

Estabelecida a natureza contratual da pretensão autoral, a correta aplicação do prazo prescricional é a decenal, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil, que preceitua: "
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
." Este dispositivo consagra a regra geral para a prescrição das pretensões de direito pessoal, aplicável subsidiariamente quando não há prazo específico estipulado em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). ACÓRDÃOS PARADIGMAS SUPERADOS. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de reparação civil lastreada na responsabilidade contratual submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. Enquanto o acórdão embargado mostra-se alinhado ao entendimento desta Corte, os arestos paradigmas refletem jurisprudência superada. 3. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1674510 SP 2017/0124246-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL . SÚMULA 168 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art . 206, § 3º, V, do mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual.
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1685808 SP 2017/0188050-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

O Agravante tenta aplicar o prazo trienal previsto nos incisos IV e V do § 3º do artigo 206 do Código Civil. Contudo, essa tentativa não prospera. O inciso IV do § 3º do artigo 206 refere-se à "pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa". Embora o pagamento do IPTU pela Construtora possa, em tese, ter gerado um "enriquecimento" para o Condomínio ao se ver desonerado de um tributo que, por força do acordo judicial e da posse, deveria recair sobre si, a causa subjacente desse enriquecimento não é uma ausência de causa jurídica, mas sim o descumprimento de um contrato formalizado entre as partes e homologado judicialmente. O enriquecimento sem causa a que se refere o art. 206, § 3º, IV, é o enriquecimento que não possui causa jurídica, que não deriva de uma relação contratual prévia. No presente caso, o suposto enriquecimento é reflexo direto do inadimplemento de um acordo judicial com força de contrato, o que afasta a incidência do prazo trienal.

De igual modo, o inciso V do § 3º do artigo 206, que trata da "pretensão de reparação civil", aplica-se à responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade aquiliana. A responsabilidade contratual surge do descumprimento de uma obrigação livremente pactuada entre as partes, como é o caso de um acordo judicial homologado. Já a responsabilidade extracontratual decorre da violação de um dever legal, imposto a todos, de não lesar o próximo. Como a pretensão da Agravada decorre de uma relação jurídica preexistente e de um suposto inadimplemento de obrigações dela advindas, a responsabilidade é de natureza contratual, e, consequentemente, o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil é o aplicável.

A peculiaridade da causa reside justamente na origem do liame entre as partes: um acordo judicial que, por sua natureza, equipara-se a um contrato, estabelecendo obrigações para ambas as partes. A Agravada cumpriu sua parte ao entregar a posse das salas ao Condomínio, que as utilizou e modificou. O alegado descumprimento, por parte do Condomínio, refere-se à omissão em formalizar a transferência da propriedade e, por conseguinte, de assumir os encargos tributários (IPTU). A não formalização da propriedade, que é o cerne da obrigação de fazer, impede que a Autora se desvincule plenamente do imóvel e de seus ônus. O pagamento do IPTU, nesse contexto, é um dano direto e contínuo decorrente do inadimplemento da obrigação principal estabelecida no acordo.

A tentativa do Agravante de cindir a pretensão autoral, isolando o pedido de ressarcimento do IPTU para submetê-lo a um prazo prescricional mais curto, não se harmoniza com a integralidade da causa de pedir. A obrigação de ressarcir o IPTU não é autônoma, mas é intrinsecamente ligada ao descumprimento do acordo judicial. Se a obrigação principal fosse cumprida (transferência da propriedade), a obrigação de pagar o IPTU recairia sobre o Condomínio, e a Autora não teria que arcar com esses valores. A indenização pleiteada, portanto, é acessória à obrigação principal de formalização da transferência, ambas enquadráveis no âmbito da responsabilidade contratual.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada, ao rejeitar a prejudicial de prescrição e aplicar o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, fundamentou-se corretamente na natureza contratual da pretensão autoral, que decorre de um acordo judicial homologado e do consequente inadimplemento das obrigações dele advindas. Os argumentos trazidos pelo Agravante não se mostram suficientes para modificar o entendimento adotado na origem, dado o distinguido contexto fático e jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.